Tribunal: TCU
Processo: 020.242/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8440/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.242/2024-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Melo Barbosa (XXX.006.446-XX); Denise Ambrozio (XXX.547.440-XX); Flavia Obino Correa Werle (XXX.107.190-XX); Grasiela Melo Barbosa de Oliveira (XXX.373.866-XX); Janete Jacobi Martins (XXX.222.340-XX); Marina Rodrigues da Costa (XXX.326.390-XX); Nelisiane Ambrozio Almeida Oliveira (XXX.205.210-XX); Renata Ferreira da Rosa (XXX.949.160-XX); Rosalia Ferreira da Rosa (XXX.005.660-XX); Suzana Borges Freitas (XXX.640.060-XX); Tania Maria da Silva Freitas (XXX.182.970-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.